Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-74.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1010926-74.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADRIANO GONZALES SILVERIO - CPF: 277.436.968-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), AGV LOGISTICA S.A - CNPJ: 02.905.424/0061-61 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
AGV LOGÍSTICA S.A.,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1010926-74.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão está maculado por omissão, pois, “(...) deixou de se manifestar acerca de importantes fundamentos trazidos pela ora EMBARGANTE,
notadamente no que diz respeito sobre a aplicação do Tema 31, julgado pelo A. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, ao caso concreto”.

Aduz, também, que “(...) o
decisum
embasa-se em precedente do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais o caso sob julgamento se ajustaria aos fundamentos utilizados naqueles autos”.

Com base no exposto, “(...)
requer a EMBARGANTE que sejam conhecidos e, ao final, acolhidos os embargos de declaração para que, com fundamento no artigo 1.022, do CPC, os vícios de omissão incorridos no v. acórdão sejam sanados, especialmente no que diz respeito à existência do paradigma representado pelo RE nº 565040 (Tema 31) e sua aplicação no caso concreto”.

A parte embargada, intimada, pugna pela rejeição dos embargos (ID. 151885193).

É o relatório.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINA ARGENTE DE ALMEIDA, OAB/SP 336.632:

Excelência,

Com a devida vênia, nesse caso eu fiz o pedido também para sustentar oralmente.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Doutora,

Como se trata de embargos de declaração, não cabe sustentação oral.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINA ARGENTE DE ALMEIDA, OAB/SP 336.632:

Mas é relacionado a um pedido de tutela no agravo e, salvo engano, no Regimento tem uma exceção para sustentação. Posso estar enganada, excelências, se eu estiver, me desculpem até de forma antecipada.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Faço consulta aos vogais.

V O T O (PEDIDO DE SUTENTAÇÃO ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA EXMA (1º VOGAL):

Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira,

Vossa excelência sabe o meu pensamento, sempre se pode ouvir o advogado, sempre é uma honra e, como de costume, sempre esclarece algo.

Sempre tomo a palavra do advogado, às vezes como forma de rever algo não percebido. O advogado sempre tem algo a esclarecer ou aditar, segundo meu entendimento.

V O T O (PEDIDO DE SUTENTAÇÃO ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia câmara,

Não me oponho ao pedido de sustentação oral, contudo, ressalto que o artigo 93, § 13 do Regimento Interno, expressa que não é cabível sustentação oral nos embargos de declaração, mas, como houve uma concordância dos pares, acolho o pedido com muito prazer.

Então, a advogada está com a palavra.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINA ARGENTE DE ALMEIDA, OAB/SP 336.632:

V O T O (MÉRITO):

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por AGV LOGÍSTICA S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos de n.º 1010926-74.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque não teria se pronunciando sobre a aplicação do Tema n.º 31, do Supremo Tribunal Federal, ou elencado os fundamentos para justificar a adoção do precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso citado na decisão hostilizada.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso, o acórdão embargado concluiu pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, pois, “(...) não se verifica, a princípio, a ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da existência de fortes indícios de irregularidades fiscais”, bem como, porque, “(...) a suspensão ou cassação da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) não impossibilita o pleno exercício das atividades empresariais, tal como consignado no recurso de agravo interno (ID. 142210701), bem como pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa nos autos do Recurso de Apelação n.º 1045016-53.2020.8.11.0041, julgado em 16.12.2022”, logo, ausentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança, previstos no artigo 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Além disso, o
decisum,
ainda, ressaltou o argumento de que, “(...) a inscrição estadual da empresa agravada foi suspensa preventivamente, em virtude do não atendimento à Intimação n.º 39775/1823/68/2022 da SEFAZ, e, com fulcro no disposto no art. 17-H, da Lei n.º 7.098/98 c/c art. 78, VI, da Portaria 05/2014”, e, que a própria impetrante admitiu, na petição inicial do MS (proc. n.º 1013933-48.2022.811.0041), que, por um lapso, não respondeu à referida intimação fiscal, ou seja, ao que tudo indica, foi respeitado o contraditório e a ampla defesa do contribuinte.

Logo, a ausência de enfrentamento
expresso
de diplomas legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado, até porque apresentada argumentação suficiente a justificar a decisão colegiada, assim como a aplicabilidade dos precedentes indicados no
decisum
embargado.

Ademais, o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DEAGOSTO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS A COSTA, O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, rejeitou os embargos de declaração.

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

2. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado. (Id. 166441171 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, presentes fortes indícios da prática de utilização indevida de crédito presumido de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, não se evidencia a existência de ilegalidade na suspensão da inscrição estadual da contribuinte em razão do não atendimento da notificação para impugná-la ou realizar o estorno do crédito, que pudesse autorizar o deferimento de liminar, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Conforme já exposto, a parte agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco Estadual, uma vez que há graves indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos.

Com efeito, consta da ‘INFORMAÇÃO N.º 250/2022 – CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT’, de lavra da Secretaria Adjunta da Receita Pública Superintendência de Controle e Monitoramento, que ‘(...) o contribuinte acima qualificado foi alvo de ação da Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobrança. A ação consiste em identificar o contribuinte que está utilizando crédito presumido de transporte, apesar de não ser optante para a utilização desse benefício, e visa oportunizar a autorregularização’ e que ‘(...) diante da falta de atendimento à Intimação, a inscrição estadual somente foi suspensa no dia 28/03/2022’ (ID. 130686790).

Fosse pouco, a empresa agravada, na petição inicial da ação mandamental, admite que ‘estranhou a intimação acima, já que desde o início da abertura do estabelecimento em 2012 foi adotado o regime do crédito presumido previsto no Convênio ICMS 106/96, como será visto adiante, e acabou,
por um lapso, não respondendo o citado Termo
no curtíssimo prazo que lhe foi concedido, o que levou a d. fiscalização a praticar ato completamente desarrazoado e desproporcional de suspender automaticamente da Inscrição Estadual da IMPETRANTE’ (
sic
– ID. 82186032 - Pág. 2/3 – proc. nº 1013933-48.2022.811.0041) (grifo nosso).

Assim, não se verifica, a princípio, a ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da existência de fortes indícios de irregularidades fiscais.

Além disso, urge frisar que, a suspensão ou cassação da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) não impossibilita o pleno exercício das atividades empresariais, tal como consignado no recurso de agravo interno (ID. 142210701), bem como pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa nos autos do Recurso de Apelação n.º 1045016-53.2020.8.11.0041, julgado em 16.12.2022. [...]. (Id. 166441171 – fls. 7/8). [conforme o original]

Quanto à alegação de omissão em relação a não observância da Tese de Repercussão Geral (Tema nº 31 do Supremo Tribunal Federal): “
É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – ‘sanção política’ –, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários
”, não se cuida de hipótese de exigência de recolhimento de tributo como condição para emissão de nota fiscal de contribuinte com dívida tributária.

De fato, a questão é outra. O motivo da suspensão da inscrição estadual decorreria da ausência de atendimento da intimação nº 39775/1823/68/2022, de 23 de fevereiro de 2022 (Primeira Instância, Id. 82186039), expedida pela Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobrança da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, na qual determinou que a contribuinte procedesse ao estorno dos créditos apropriados, em tese, indevidamente, no período de janeiro de 2020 a janeiro de 2022, ou, apresentar impugnação.

Assim, não se verifica a existência de ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual da contribuinte decorrente da constatação de irregularidade na escrituração fiscal, conforme autoriza o artigo 17-H da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.425, de 2 de agosto de 2010, bem como o artigo 78 da Portaria nº 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Art. 17-H
Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual
,
o estabelecimento que

deixar
de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou
de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital
,
ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária
.

[...]

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

[...]

VI –
o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para
:

[...]

c)
regularizar ou retificar declaração obrigatória entregue com omissão ou divergência de informações identificadas pela SEFAZ
. [...]. [sem negrito no original]

Ademais, o voto condutor do acórdão, ao citar decisão de minha relatoria (TJ/MT, decisão monocrática, apelação 1045016-53.2020.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de dezembro de 2022), adotou as mesmas razões de decidir da decisão por mim proferida para reafirmar a inexistência de ilegalidade na suspensão da inscrição estadual em decorrência da existência de irregularidade fiscal.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Dessa forma,
acompanho a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
, para rejeitar os embargos de declaração.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023